Tribunal: TCU
Processo: 011.204/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900392025, modalidade Pregão e Uasg 974002 (Objeto: Contratação de empresa especializada para o fornecimento, implantação, suporte técnico, treinamento e operação assisda de solução integrada de tecnologia da informação para gestão e controle dacentral de regulação de urgências do samu 192-df, incluído sistema de regulação de urgências, sistema de telefonia, serviço de rastreamento e monitoramento veicular, serviço móvel pessoal (smp) de telefonia edados, serviço de acesso à banda larga móvel veicular, com conexão à internet via satélite, visando atender às necessidades do Serviço de Atendimento de Móvel de Urgência - SAMU 192-DF, da Secretaria deEstado de Saúde do Distrito Federal (SES-DF), pelo período de 24 (vinte e quatro) meses, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital)

Inteiro teor:
Acórdão 4804/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90039/2025 sob a responsabilidade da Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal - SEEC/DF (no interesse da Secretaria de Estado de Saúde do DF - SES/DF), com valor estimado sigiloso, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para o fornecimento, implantação, suporte técnico, treinamento e operação assistida de solução integrada de tecnologia da informação para gestão e controle da central de regulação de urgências do Samu 192-DF, incluído sistema de regulação de urgências, sistema de telefonia, serviço de rastreamento e monitoramento veicular, serviço móvel pessoal (SMP) de telefonia e dados, serviço de acesso à banda larga móvel veicular, com conexão à internet via satélite, pelo período de 24 meses, conforme especificações e condições estabelecidas no termo de referência constante do Anexo I do Edital (peça 6, p. 1).; Considerando que a fonte de recursos designada para a contratação corresponde ao código 100, referente a recursos ordinários do Tesouro do DF, ou seja, trata-se de recursos próprios do Distrito Federal e tal informação afasta a existência de recursos federais na contratação em análise; Considerando a jurisprudência pacífica desta Corte, não se reconhece, neste caso, a competência do TCU para deliberar sobre a legalidade do certame, uma vez que não há indícios de repasse ou aplicação de verbas federais no objeto licitado; Considerando que os recursos utilizados nesta contratação são de origem distrital, propõe-se encaminhar a presente representação ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, órgão de controle externo competente para apreciar tais casos; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237 e 235 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer a representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, e adotar as medidas a seguir: 1. Processo TC- Processo 011.204/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: André Puppin Macedo (12004/OAB-DF), representando Inova Comunicações e Sistemas Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. encaminhar ao Tribunal de Contas do Distrito Federal cópia das peças 1, 4, 5 e 6, bem como da instrução (peça 10) e deste acórdão, para que avalie a conveniência e a oportunidade de promover ação de controle acerca dos fatos ora relatados; 1.6.2. encaminhar à Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal e ao representante cópia deste acórdão e da instrução (peça 10); e 1.6.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução - TCU 259/2014.